Tribunal: TJBA
Processo: 0002761-66.2010.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002761-66.2010.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: HELENA GOMES DA SILVA

Advogado(s)
:
LARISSA AIRES CAMANDAROBA CASTELO BRANCO DE ALENCAR

APELADO: DELTAVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
Ana Paula Ascoli registrado(a) civilmente como ANA PAULA ASCOLI, DAVID CARVALHO DE SOUZA, GLAUCIA MARIA ASCOLI, LARA DA FONSECA LIMA CARVALHO PEREIRA, PHELIPE OTONI MACAMBIRA

II/*** E

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. IMÓVEL. CONTRATO NÃO REGISTRADO. NATUREZA OBRIGACIONAL. ART. 73, CC. INAPLICABILIDADE. CITAÇÃO E PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. REGULARIDADE. DIREITO DE DEFESA. CERCEAMENTO. INEXISTÊNCIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. ACÓRDÃO. ERRO DE PREMISSA. CONSTATAÇÃO.

I - Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, inclusive para correção de erro de premissa determinante para o resultado do julgamento.

II - A ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel não registrada possui natureza obrigacional, sendo dispensável a citação de cônjuge, nos termos da jurisprudência consolidada.

III - Comprovada a regularidade da citação e do prazo para contestação, iniciado na forma do art. 335, I, do CPC, inexiste nulidade por cerceamento de defesa.

IV - A inexistência de requerimento de julgamento antecipado não gera nulidade se a parte não a suscitou oportunamente nem demonstrou efetivo prejuízo (
pas nullité sans grief
).

EMBARGOS ACOLHIDOS.

ACORDÃO

Vistos,

relatados

e discutidos os
Embargos de Declaração na Apelação n.º 0002761-66.2010.8.05.0154
, em que figura como
Embargante
DELTAVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e como
Embargada
HELENA GOMES DA SILVA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA